Tribunal: TJBA
Processo: 8024170-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024170-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITE CIPRIANO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM PROCURAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DE ASSINATURA REALIZADA POR PLATAFORMA PRIVADA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edite Cipriano do Nascimento contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Individual de Obrigação de Pagar movida em face do Estado da Bahia, em trâmite na Comarca de Chorrochó/BA. A decisão agravada determinou a emenda da petição inicial para apresentação de nova procuração com assinatura física ou por meio da plataforma GOV.BR, sob pena de indeferimento, sob o fundamento de que a assinatura eletrônica utilizada (via ClickSign) não possuía certificação emitida por autoridade da ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a assinatura eletrônica de instrumento de mandato judicial, realizada por meio da plataforma ClickSign e desacompanhada de certificado digital emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil, possui validade jurídica suficiente para instruir a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro não exige, de forma exclusiva, a utilização de certificado digital emitido por entidade credenciada à ICP-Brasil como condição para validade de assinaturas eletrônicas em documentos particulares.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pela parte a quem forem opostos.

A assinatura eletrônica realizada via plataforma ClickSign atende aos requisitos de validade documental, por conter elementos como hash, CPF, log de assinatura e fotografia da signatária, capazes de garantir a identificação da outorgante e a integridade do documento.

A exigência judicial de nova procuração física constitui formalismo excessivo e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e razoável duração do processo.

A jurisprudência nacional reconhece a validade de assinaturas eletrônicas avançadas realizadas por plataformas privadas, desde que presentes mecanismos idôneos de autenticação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica realizada por meio de plataforma privada é juridicamente válida para fins de representação processual, desde que contenha elementos aptos a comprovar a autoria e a integridade do documento.

A exigência de assinatura com certificado da ICP-Brasil para a validade de procuração judicial configura formalismo excessivo, ausente previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321 e 105; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5001160-08.2023.8.13.0106, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 28.02.2024; TJ-GO, AI nº 5398106-12.2020.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. s/r; STJ, precedentes sobre desnecessidade de firma reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024170-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
EDITE CIPRIANO DO NASCIMENTO e como
agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02